Tribunal: TJMT
Processo: 1021442-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021442-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA BEDONE registrado(a) civilmente como THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE - CPF: 062.902.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 061.140.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE VARCONTI - CPF: 016.499.521-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 058.340.061-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021442-22.2023.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA BEDONE
IMPETRANTE: ADRIANO LUCAS LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE APONTADO COMO “GERENTE” DA FACÇÃO CRIMINOSA E RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL E INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADOS EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 –
ORDEM DENEGADA EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito sua participação na empreitada delituosa, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa.

Cogente a manutenção da prisão preventiva por se tratar de paciente apontando como “gerente” da facção criminosa “Comando Vermelho”, e por ser um dos distribuidores de drogas em favor da referida organização, além de possuir ação penal e inquérito policial instaurados em seu desfavor, pelo suposto cometimento de crimes de tráfico de drogas.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6].

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021442-22.2023.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA BEDONE
IMPETRANTE: ADRIANO LUCAS LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Adriano Lucas Leite, em favor de Thiago da Silva Bedone, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98], apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

O impetrante aduz que a denúncia não descreve a conduta do paciente, sendo completamente inepta, não ofertando minimamente condições para promoção da defesa, causando seu cerceamento, postulando o trancamento da ação penal.

Assevera que postulou a revogação da prisão preventiva do paciente. Contudo, destaca que a autoridade coatora não individualizou e, muito menos, fundamentou a imprescindibilidade de manutenção do encarceramento provisório.

Argumenta que o paciente não ostenta condenação transitada em julgada, não se fazendo presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, o trancamento da ação penal, e a revogação da prisão preventiva.

A tutela de urgência foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021442-22.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Thiago da Silva Bedone
, a prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, mas sabe-se que em meados do
ano de 2022
, em Pontes e Lacerda/MT, Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e
Thiago da Silva Bedone
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados,
promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar
, pessoalmente ou por interposta pessoa, de forma estável, conscientes de que estavam desenvolvendo
atividades ilícitas em prol da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’
, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais.

FATO 2 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Thiago Henrique Varconti, Ademir Junior de Souza Sales, Cícera Elizabete da Silva dos Santos, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e
Thiago da Silva Bedone
, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes
.

FATO 3 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO

Insurge-se, também, que, em decorrência da prática do tráfico de drogas,
desde o ano de 2022
os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Larissa Ferreira Silva, Mayra Regina Silvina Anjos e
Thiago da Silva Bedone

dissimularam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais
, especialmente da prática ilícita de
tráfico de drogas
.

DA NARRATIVA FÁTICA

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em meados do
ano de 2022
, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e
Thiago da Silva Bedone
,
uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais
.

Segundo restou apurado, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e
Thiago da Silva Bedone
são
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
.

Consta dos autos que a autoridade policial iniciou as investigações após a
apreensão de um aparelho telefônico
,
utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’
. O referido aparelho celular foi apreendido na posse da denunciada Thiago Henrique Varconti, epíteto ‘Gabi’, porquanto Thiago e Modesto Henrique Felix Ferreira foram reconhecidos como autores do delito de lesão corporal em desfavor de Paulo Cesar de Morais, no bojo do Auto de Investigação Preliminar n. 661/2022.

A partir da apreensão do aparelho telefônico e decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico (autos n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundos do comércio de entorpecentes praticado na região pela referida facção criminosa.

Abstrai-se do relatório técnico de extração n. 22/2022/NIR/PL/PCMT (vide id. 122176773), que a contabilidade do tráfico de entorpecentes sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho era,
até meados do mês de setembro de 2022
, realizada pela denunciada Thiago Henrique Varconti, vulgo ‘Gabi’. Thiago Henrique Varconti fazia a prestação de contas ao denunciado Fábio Barbosa Freres, um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Com efeito, consta do referido relatório técnico, que a increpada Thiago Henrique Varconti depositava os valores obtidos através do comércio de entorpecentes em contas diversas.

Conforme infere-se das análises das transações bancárias, a denunciada Thiago Henrique Varconti chegou a movimentar o montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), dinheiro este oriundo da prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pela facção criminosa.

A denunciada Thiago Henrique Varconti era responsável pela gerência do comércio de droga no município de Pontes e Lacerda/MT, logo, também exercia função de liderança perante o grupo. A atuação da denunciada Thiago consistia em receber a droga, esconder em outro endereço e posteriormente pegar o entorpecente, dividir em porções menores e distribuir entre as ‘lojinhas’, sendo que em outro dia, a própria denunciada passava nos referidos locais e recolhia o dinheiro das vendas e realizava as transferências para uma das contas bancárias pertencentes à facção criminosa (vide RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT – id. 122176773 – pág. 9 e ss).

Infere-se que, uma das contas bancárias favorecidas com depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas era a conta-corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição Mercado Pago, a qual tinha como titular a denunciada Larissa Ferreira Silva.

Consta da investigação que, apenas nos meses de junho e julho de 2022, foi movimentada na conta de Larissa Ferreira a expressiva quantia de R$ 245.182,97. Após a prisão da denunciada Thiago Henrique Varconti, de nome social ‘Gabi’, a denunciada Larissa Ferreira Silva passou a executar a contabilidade da distribuição de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho.

Da análise do levantamento das referidas movimentações bancárias verifica-se que os valores foram obtidos através da prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado pela facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, Thiago Henrique Varconti foi presa em flagrante delito em setembro de 2022 (autos n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (autos n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

Merece relevo, o fato de que o
Relatório de Investigação n. 2022.13.31029
(vide id. 122176775 – pág. 2 e ss) foi
elaborado após a prisão em flagrante do denunciado Tiago Barbosa do Amaral
(vulgo
‘FIOTE’
) em
2 de maio de 2022
(autos n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião,
foi apreendido o caderno utilizado
para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção
‘Comando Vermelho’
em Pontes e Lacerda/MT.

Ademais, segundo consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176175), os denunciados Fábio Barbosa Freres e Mayra Regina Silvina Anjos são as principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda/MT, sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes, bem como crimes conexos na região, enquanto os increpados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales,
Thiago da Silva Bedone
e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
são responsáveis pela distribuição de entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município de Pontes e Lacerda/MT
.

Extrai-se que a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente também faz a contabilidade da venda dos entorpecentes. A increpada é esposa do denunciado Tiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’, que também possuía, até ser preso, a função de contabilizar a venda de drogas. Foi
a partir da prisão do increpado Thiago Barbosa do Amaral que a polícia apreendeu um caderno contendo diversas anotações do tráfico,
demonstrando que os denunciados Thiago Barbosa do Amaral e Keli Luzia Bezerra Vicente faziam a contagem dos valores provenientes do tráfico. Além disso, foram interceptadas ligações entre ela e o seu marido após a prisão dele, demonstrando que ela continuava a perpetrar o tráfico, como no diálogo listado no RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id. 122176777 – pág. 5:

[...]

Com efeito, registra-se que de acordo com as ligações telefônicas constantes nas interceptações telefônicas, o denunciado Thiago Barbosa do Amaral,
mesmo após ser preso
, com o auxílio de sua convivente, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente,
permaneceram ativos em suas ações delituosas
.

Além disso, merece relevo o fato de que o numeral telefônico pertencente à denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente estava no grupo de Whatsapp
‘Compras e Vendas PL’
. O grupo em questão é direcionado à comunicação da facção sobre a venda de drogas (id. 122176777 – pág. 6).

Com efeito, registra-se que na Delegacia de Polícia, ao ser interrogada pela autoridade policial, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente confessou a prática criminosa, afirmando que foi convivente do denunciado Thiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’ por aproximadamente dois meses e que se separaram quando ele foi preso. Disse também que ainda é faccionada ao Comando Vermelho, porém está afastada, sendo que enquanto estava convivendo com ‘Fiote’ fazia tudo que ele mandava, recebia dinheiro e fazia algumas contas, pois, ‘Fiote’ tinha dificuldade com contabilidade financeira.

Consta, outrossim, o
Relatório de Investigação n. 2022.13.45874
(id 122176776), que foi
elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 2 de abril de 2022
, na residência de
Naedja Alves da Silva
, que, ao tempo dos fatos,
era responsável pela contabilidade da facção criminosa em Pontes e Lacerda/MT
.

No
referido relatório de investigação
, extrai-se que os denunciados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales,
Thiago da Silva Bedone
e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
são responsáveis por comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa
.

Através do
Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT
(id 122176777), oriundo de
interceptação legalmente autorizada pelo juízo
, verifica-se que os denunciados Mayra Regina Silvina Anjos e Fábio Barbosa Freres atuam na função de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, em especial aos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

Registra-se que a increpada Mayra Regina Silvina Anjos é membro do grupo de WhatsApp denominado ‘Finanças’, o qual é destinado a organização financeira do comércio de entorpecentes da referida organização criminosa. A increpada exerce o cargo de gestão na organização. Ressalta-se ainda, que a denunciada Mayra Regina Silvina Anjos é administradora do grupo de WhatsApp denominado ‘Quadro P.L’, demonstrando sua responsabilidade pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo a autoridade policial, a increpada fica incumbida de gerir o tráfico de entorpecentes na região. O Relatório Investigativo de n. 2022.13.31029 (id. 122176775 – pág. 63), demonstra que a denunciada Mayra, vulgo ‘Belly’, tem seu epíteto anotado em provas obtidas através da apreensão de um caderno contendo anotações do tráfico de drogas, cujo objeto foi apreendido quando da prisão do increpado Tiago, vulgo ‘Fiote’, também membro do grupo criminoso. Mais do que apenas comprar entorpecentes, as provas demonstram que ‘Belly’ recebia o repasse do dinheiro proveniente da venda de drogas, sendo responsável pela parte financeira e ocupando ‘segunda’ posição de liderança na hierarquia do grupo no município de Pontes e Lacerda/MT. Além disso, a increpada Mayra e o suspeito de apelido ‘Bruno’ são suspeitos de determinarem a morte de Josias Vinícius dos Santos Fagundes, vítima de homicídio praticado a mando da facção criminosa (vide relatório de id. 122178156), contendo imagens que, em tese, são dela entrando e saindo do local do crime (id. 122178156 – pág. 19).

[...]

Thiago da Silva Bedone
é tido por um dos
principais distribuidores de entorpecente
, sendo um dos
‘gerentes’
da facção. O Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT (id 122176773) demonstra que
transferências suas para a conta corrente de Larissa
, cujos valores são provenientes da venda de drogas. Com efeito, no relatório de id. 122176773 – pág. 8, demonstra-se que
o increpado transferiu R$ 3.200,00 e recebeu R$ 250,00 de conta bancária utilizada pelo grupo
. Além disso, ‘Bedone’ é citado na contabilidade,
retirando entorpecente para venda
.

Ressalta-se, inclusive, que, para que os moradores tenham afeição pela referida facção, os membros da organização criminosa realizam a distribuição de cestas básicas para as famílias mais necessitadas, bem como a alguns familiares cadastrados no grupo criminoso, que se encontram presos por crimes praticados em favor da facção criminosa (vide 122176773 - pág. 5)”.

De início, ao contrário do assinalado pelo combatente impetrante, a participação do paciente,
Thiago da Silva Bedone
, está muitíssimo bem delineada na exordial acusatória.

Segundo se infere da denúncia ofertada, o beneficiário é um dos
“responsáveis pela distribuição de entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município de Pontes e Lacerda”
.

Além disso, pesa contra ele o fato de
“comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa”
.

E, de acordo com o Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT, verifica-se que o paciente transferiu a importância de R$ 3.200,00 [três mil e duzentos reais] para a conta-corrente de Larissa Ferreira Silva, suposta responsável pela contabilidade da distribuição de entorpecentes do Comando Vermelho.

A denúncia expõe, ainda, que Thiago da Silva Bedone
“é tido por um dos principais distribuidores de entorpecente, sendo um dos ‘gerentes’ da facção”
, inclusive
“é citado na contabilidade, retirando entorpecente para venda”
.

Como se vê, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, preenchendo os demais requisitos do art. 41 do CPP, razão pela qual não há falar, nesta quadra processual, em reconhecimento da inépcia da inicial e, de consequência, o almejado trancamento da ação penal.

Conforme assente entendimento jurisprudencial,
“‘O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2017). (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)”
[1]
.

Assim, presente o lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito imputado ao paciente, restam atendidas as condições para deflagração da persecução penal.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte,
‘o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie’
(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

[...]

O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que o Tribunal de origem, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que há indícios mínimos necessários para a persecução penal”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, já decidiu esta Câmara Criminal:

“O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
[3]
.

Forte em tais razões, não procede a pretensão de trancamento da ação penal almejada pela defesa.

No que tange à alegada insubsistência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, melhor sorte não assiste ao combatente impetrante.

Digo isso porque, conquanto extremamente sucinta a decisão de
indeferimento
do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que o decreto prisional foi minuciosamente fundamentado e demonstrada, concretamente, a imprescindibilidade de imposição da medida extrema.

Tanto é que a autoridade coatora fez expressa referência à decisão que decretou a prisão preventiva, adotando-se,
per relationem
, os fundamentos nela mencionados, o que é perfeitamente admissível, consoante assente entendimento jurisprudencial:

“No que tange à arguição de ilegalidade da motivação
per relationem
, razão não assiste ao recorrente, na medida em que é permitida a utilização da técnica. Nesse sentido, destaca-se que
‘a chamada técnica da fundamentação
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal’
(AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016). Para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos”
[4]
.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada, em
3/5/2023
, dentre outros, com lastro na
garantia da ordem pública
, como se vê:

“Consoante constou da representação da autoridade policial, que fez uma análise e síntese dos fatos apurados nos relatórios de investigação supramencionados, extrai-se a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria dos representados.

Vejamos:

‘(...) Após apreensão de aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e obtenção de autorização judicial para afastamento do sigilo telemático do aparelho (PJe n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda elaborou o Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, o qual demonstra a dinâmica do fluxo de ativos obtidos pela facção com a venda de entorpecentes na região.

O referido Relatório Técnico demonstra, à exaustão, que a contabilidade do tráfico de entorpecente sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ era, até o mês de setembro de 2022, contabilizado por THIAGO HENRIQUE VARCONTI (vulgo ‘GABI’), o qual prestava conta dos valores arrecadados a um indivíduo de vulgo ‘BRUNO’ (identificado como FÁBIO BARBOSA FRERES, CPF 054.634.211-61), uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho na região oeste mato-grossense.

O Relatório Técnico demonstra, ainda, que THIAGO HENRIQUE VARCONTI depositava o valor obtido com a venda de entorpecentes em diversas contas, sobretudo a conta-corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição: Mercado Pago, em nome de LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32). No documento, consta que, em menos de dois meses, THIAGO HENRIQUE VARCONTI chegou a movimentar um montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais).

LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32) surge, então, como um dos principais vértices do fluxo de ativos da facção, sendo a responsável por receber e redistribuir os valores obtidos com a venda de entorpecentes para diversas contas, conforme fluxograma de pg. 14, com o objetivo de mascarar a origem dos valores angariados.

Para se ter uma ideia da quantidade de recursos movimentados, o valor total de movimentação financeira visível no aparelho celular apreendido perpassa, apenas nos meses de junho e julho de 2022, R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Não há dúvidas de que esses valores são oriundos do tráfico de entorpecentes, pois THIAGO HENRIQUE VARCONTI foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil em setembro de 2022 (PJe n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (PJe n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

A fim de dar robustez aos elementos de informação relacionados ao tráfico de entorpecentes e às lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ que atuam na região oeste mato-grossense, juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022 o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, o qual aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88), FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69), LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) são os principais responsáveis pela
distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município
.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 foi elaborado após a prisão em flagrante de TIAGO BARBOSA DO AMARAL (vulgo ‘FIOTE’) em 2/5/2022 (PJe n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi indiciado por tráfico de drogas (PJe n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda.

O referido relatório aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61) despontam como as duas principais lideranças da facção criminosa no município de Pontes e Lacerda (pg. 91), sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes e crimes correlatos na região. Aponta, ainda, que KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) possuía a função de contabilidade da venda de entorpecentes (pg. 92), enquanto que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) possuem a
função de revender e/ou distribuir os entorpecentes para as ‘bocas de fumo’ do município a mando da facção
.

Juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022, também, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (ANEXO 02, pg. 103-137), o qual demonstra que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62),
THIAGO DA SILVA BEDONE
(CPF n. 035.487.001-79) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38)
realizam e/ou realizavam o comércio de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda
em favor da organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 2/4/2022 na casa de NAEDJA ALVES DA SILVA, então responsável pela contabilidade da facção criminosa Comando Vermelho em Pontes e Lacerda.

Anexa-se, ainda, o Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (ANEXO 03), o qual é resultante de interceptação telefônica e afastamento dos dados telemáticos com a devida autorização judicial (PJe n. 1004384-98.2022.8.11.0013). O compartilhamento do citado Relatório com a investigação sob andamento no Inquérito Policial n. 662/2022 foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário (PJe n. 1001739-66.2023.8.11.0013).

O Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61) exercem a liderança da facção criminosa Comando Vermelho em diversos municípios mato-grossenses, especialmente Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal, Tangará da Serra. Isso porque MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) é membro dos grupos ‘Finanças’ desses municípios na rede social WhatsApp, indicando que é uma das lideranças da facção criminosa a exercer funções de gestão no grupo. MAYRA, ainda, é administradora do grupo ‘Quadro P.L.’, indicando que é a responsável pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda.

MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) aparece no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (pg. 136), indicando que o mesmo ainda exerce a função de ‘disciplina’, pois tal grupo é utilizado pela facção para o registro e cobrança das dívidas dos usuários de entorpecentes.

KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) aparece no Relatório Parcial como pertencente ao grupo ‘Compras e Vendas PL’ (pg. 136), indicando que a mesma atua na compra e venda de entorpecentes da facção no município de Pontes e Lacerda’.

Consoante elementos de informações carreados aos autos, percebe-se que os representados
integram a facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, exercendo funções de gestão e comando.

A representada MAYRA REGINA SILVINA ANJOS é apontada no Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT e no Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT como uma das principais lideranças da facção ‘Comando Vermelho’ no Estado de Mato Grosso, sendo uma das responsáveis pela gestão da facção nos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

De igual forma, o representado FÁBIO BARBOSA FRERES é apontado no Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 e nos demais elementos trazidos aos autos como a liderança máxima da facção Comando Vermelho em Pontes e Lacerda, ocupação conhecida dentro da referida facção como ‘Voz’.

Ainda, há de se ressaltar que, em razão do papel de liderança que ocupam, MAYRA REGINA SILVINA ANJOS e FÁBIO BARBOSA FRERES são investigados pela prática de homicídios ocorridos a mando da facção em Pontes e Lacerda, conforme consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.36724, o qual aponta que MAYRA e FÁBIO não apenas autorizaram, mas determinaram a morte de JOSIAS VINICIUS DOS SANTOS FAGUNDES.

Em prosseguimento, a representada KELI LUZIA BEZERRA VICENTE, por sua vez, é indicada no Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 como a então ‘contadora’ da facção criminosa Comando Vermelho em Pontes e Lacerda. No Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT, KELI LUZIA é apontada como integrante do grupo de WhatsApp ‘Compra e Venda P.L’, o qual é utilizado para gerir o tráfico de entorpecentes no município. Ademais, os áudios transcritos no referido relatório demonstram efetivamente a prática de tráfico de entorpecentes e crimes correlatos.

[...]

O representando
THIAGO DA SILVA BEDONE
é, segundo autoridade policial, atualmente, um dos
principais distribuidores de entorpecentes a mando da facção criminosa ‘Comando Vermelho’
. Além de estar apontado nos Relatórios de Investigação, o Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT demonstra que
THIAGO BEDONE transfere os valores arrecadados com a venda de entorpecentes para a conta corrente de LARISSA
. Ainda, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 comprova que
THIAGO BEDONE atua no tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda
.

[...]

Assim, verifico presentes fortes indícios, em cognição sumária, de que os representados se dedicavam à traficância, sendo impositivo o decreto da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pois, em liberdade, há fundados riscos de que os representados continuarão a exercer a traficância e contribuindo, assim, a disseminação de drogas e criminalidade violenta relacionada ao tráfico neste município.

Assim, à vista da prova coligida aos autos, em cognição sumária, verifico presentes os requisitos legais da prisão preventiva dos representados, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, presente a situação de perigo gerada pelo estado de liberdade dos representados, pois, como se percebe, são os principais responsáveis pelas funções de voz, gerência, contabilidade, vendas e disciplina da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda e região.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais e eles atribuídos.

[...]

Demais disto, alguns dos representados possuem registros de antecedentes processuais criminais e policiais que reforçam a periculosidade e perfis voltados à prática de crimes. Vejamos:

[...]

Thiago da Silva Bedone
responde a ação penal por tráfico de drogas (0000417-72.2016.8.11.0013), bem como ao inquérito policial n. 1000338-65.2022.8.11.0078, pelo mesmo delito de tráfico, além de associação para tal fim e lavagem de capitais, tal como no caso em tela”.

Não obstante a alegada ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não se pode olvidar a gravidade dos crimes imputados ao paciente,
Thiago da Silva Bedone
, apontado como um dos
“gerentes”
da facção criminosa
“Comando Vermelho”
, sendo este, por si só, fundamento bastante para decretação da prisão preventiva, máxime em razão da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

Porém, além disso, pesa contra o paciente a acusação de ser um dos responsáveis pela
distribuição de entorpecentes
nas “bocas de fumo” do município de Pontes e Lacerda, assim como
“por
comercializar os entorpecentes
sob o comando da facção criminosa”
.

A propósito, no Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT consta
transferência realizada pelo paciente
, no valor de R$ 3.200,00 [três mil e duzentos reais], em favor de Larissa Ferreira Silva, responsável pela contabilidade da distribuição de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho.

Constatou-se, ainda, que “Bedone” foi citado na contabilidade,
retirando entorpecente para venda
.

Logo, a possível participação ativa do paciente na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, aliada à suspeita de ser um “gerente” da facção, evidencia a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva, objetivando evitar a reiteração da prática delituosa, com a continuidade das ações engendradas pelo grupo criminoso.

Por fim, ao contrário do assinalado pelo impetrante, não se faz necessária a condenação transitada em julgado para autorizar a decretação da prisão preventiva.

A toda a evidência,
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[5]
.

Na hipótese vertente, o paciente responde ação penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de adulteração de sinal identificador de veículo
[6]
. Além disso, também é investigado pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
[7]
.

Nesse diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: os indícios suficientes de autoria, e a imprescindibilidade do encarceramento provisório para garantia da ordem pública, a denegação da ordem vindicada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIAGO DA SILVA BEDONE
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1016628-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 11/9/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 799.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.

[3]
TJMT, N.U 1013905-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021.

[4]
STJ, AgRg no RHC n. 168.946/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

[5]
Enunciado Orientativo n. 6.

[6]
Ação Penal n. 0000417-72.2016.8.11.0013, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cáceres.

[7]
Inquérito Policial n. 1000338-65.2022.8.11.0078, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Sapezal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023